Tribunal: STF
Processo: HC 236536
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A DA LEI 9.605/1998. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus nº 876.243.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 38-A da Lei nº 9.605/1998.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem, conforme seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Crime ambiental. Artigo 38-A da Lei nº 9.605/98. Conduta de destruir e danificar 1,19 ha de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica. Trancamento da ação penal. Não cabimento. Medida excepcional desautorizada na espécie. Paciente denunciado como executor mediato do crime. Falecimento do mandante que não exclui, a princípio, a culpabilidade penal do agente. Inicial acusatória que bem descreve o fato e todas as suas circunstâncias. Falta de dolo a ser discutida no curso da ação penal. Previsão da modalidade culposa do delito e possibilidade de desclassificação. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento de suposta inépcia da denúncia e na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    Informa que, em sede de resposta à acusação, “a defesa do paciente arguiu ausência de justa causa para o recebimento da denúncia. Isso porque, embora o paciente estivesse na condição de administrador da propriedade, com base nos elementos de informação colhidos, temos que o paciente não agiu com dolo de destruição vegetativa”. Pondera que os “fundamentos utilizados pelo Ministério Público para requerer o arquivamento dos demais investigados servem, também, para o paciente. Afinal, o paciente era um mero prestador de serviço, desconhecia as peculiaridades do local e o auto de infração em relação a ele foi devidamente anulado”. Sustenta que “a decisão que ratificou o recebimento da denúncia é genérica e se furtou indevidamente à análise da tese arguida, qual seja, a ausência de justa causa da ação penal, cujo acolhimento implicaria na rejeição da denúncia”. Pontua, ainda, que o “laudo pericial do local dos fatos também foi inconclusivo quanto ao período em que a área foi destruída ou danificada (fls. 197/213). Não é possível saber se a manutenção e limpeza das áreas realmente culminou na supressão de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) seja o habeas corpus admitido, superando-se o óbice representado pela Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal; 



    b) a concessão de liminar para anular a audiência designada para o dia 17/01/2024, às 14h15min; 



    c) a concessão da ordem para trancar a ação penal iniciada em desfavor do paciente, diante da ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente